Tribunal: TJMT
Processo: 0001962-42.2019.8.11.0024
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001962-42.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO LOURENCO DA SILVA - CPF: 325.789.971-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Reinaldo do Nascimento (VÍTIMA), PEDRO DE ALMEIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 019.313.011-40 (ASSISTENTE), JURACY BRAS DA SILVA - CPF: 004.918.061-40 (ASSISTENTE), REINALDO DO NASCIMENTO SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

CRIME
DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVE
L ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO
CRIME CONTRA A VIDA
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
2.

PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
DO MOTIVO FÚTIL
E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S
REFERIDA
S
CAUSA
S
QUALITATIVA
S.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

DECISUM
MA
NTIDO. 3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2.

A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa
modificador de pena
, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

João Lourenço da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001962-42.2019.8.11.0024
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 73, do Código Penal), determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
144765284
, postula sua despronúncia do crime de homicídio ante a suposta ausência de indícios de autoria
; requerendo
,
subsidiariamente
, o afastamento da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
183227164
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
189774657
,
segue a mesma
linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
183222849
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso procedimento investigatório que no dia
28 de janeiro de 2019, por volta da 22h30m, em uma residência na Rua Vereador

José Eulálio Filho, nº 424, Bairro Santa Cruz, no Município de Chapada dos

Guimarães-MT, o denunciado
JOÃO LOURENÇO DA SILVA
, agindo com

consciência e vontade ou, pelo menos, assumindo o risco de produzir o resultado, por

motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de

uma faca, matou
Reinaldo do Nascimento Silva
, produzindo-lhe as lesões descritas e

materializadas no Laudo Pericial de fls. 17/35-IP.

Infere-se dos autos que o denunciado era
padastro
da

vítima, tendo criado
Reinaldo do Nascimento
desde pequeno.

No dia, local e horário supramencionados, após uma

desavença entre o denunciado e a vítima,
JOÃO LOURENÇO DA SILVA
se

apossou de uma faca e desferiu 02 (dois)
golpes vítima
, atingindo-a na região da

transição epigástrica e hipocôndrio e na região do hipocôndrio esquerdo.

Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local, tendo a

vítima buscado socorro na residência da testemunha Pedro de Almeida Rodrigues,

que chamou a Polícia e o SAMU.

A vítima faleceu no mesmo dia em decorrência das lesões

sofridas, contudo, antes de receber socorro, contou à testemunha Pedro que fora seu

pai quem a atingiu com golpes de faca.

O homicídio foi praticado por motivo fútil, consistente em

uma discussão de menor importância, e mediante recurso que dificultou a defesa da

vítima, que foi tolhida de surpresa, já que não esperava ser atingida por golpes de

faca pelo próprio pai.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado assumiu a autoria do

delito.
[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio
qualificado
(art. 121, §

2º, II
e IV
,

do Código Penal), ficou
comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
183222849
,
p. 6
-
7
)
;
L
audo
P
ericial n. 014
0/ANO2019 (ID 183222849
,
p. 22
-
29)
;
necropsia (ID 183222849
,
p.
30
-
57
)
;
L
audo
P
ericial n.
2.06.2019.000958-01 (ID 183222849
,
p. 59
-
69
)
;
bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal; enquanto que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas
até o presente momento
.

Com efeito, o
recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa, afirmou que

estava na cozinha de casa quando Reinaldo, seu filho de criação, lhe surpreendeu com uma “gravata”
,

e
, para se defender, pegou a faca que estava na pia e desferiu dois golpes
no ofendido
, consoante se infere desta parte de seu interrogatório:

[...]
Que criou desde
pequeno o REINALDO NASCIMENTO DA SILVA, o considerava um filho. Que Reinaldo o

ajudava em
seu serviços
, bem como ajudava no sustento de casa. Sobre os fatos, o

interrogado relata que no dia REINALDO estava na cozinha e o interrogado em outro
cômodo. Que REINALDO
vei
lhe perguntar sobre um dinheiro que haviam recebido
em
função
de um trabalho realizado no cemitério, sendo o valor de R$ 400.00
(quatrocentos
reais). Que o interrogado afirma que disse para o REINALDO que a mulher que
havia lhe
pago somente uma parte do dinheiro,
Que
o interrogado afirma que deu a parte
do
REINALDO, e disse para ele que depois iria pegar o restante do dinheiro e repassaria o valor

total para ele, Que REINALDO ainda lhe perguntou, "mas o senhor não gastou né?" Que

depois dizer isso, REINALDO saiu de casa e ficou mais ou menos vinte minutos fora e

quando voltou, o interrogado j
á
percebeu que ele estava diferente. Que o interrogado afirma

que em um determinado momento, foi pegar um copo d'agua, momento em que o

REINALDO veio por trás e disse

"é hoje!" e ao dizer isso, o interrogado afirma que

REINALDO lhe deu uma gravata e começou a lhe apertar o pescoço. Que o interrogado

afirma que tão apertado estava perdendo o fôlego e nesse momento viu uma faca em cima

da pia. Que com um pouco de força, conseguiu chegar mais perto da pia, momento em que

pegou a faca
e
desferiu dois golpes na barriga ou nas costelas de REINALDO, momento em

que soltou o interrogado e caiu. Que o interrogado afirma j
á
viu que estava saindo sangue do

REINALDO. Quer o interrogado afirma que ainda chegou a ouvir o REINALDO dizendo: "o

senhor me furou",
Que
nesse momento. o interrogado afirma que entrou em desespero e

saiu correndo em direção a casa de sua vizinha, SAKAKIBARA, onde bateu na porta para

pedir socorro, mas ela não saiu pois estava com som da TV alto em casa; momento em que

o interrogado correu na casa de outro vizinho, SEBASTIÃO, onde o chamou por várias

vezes, mas nem chegou a falar com ele, pois resolveu sair correndo, pois começou a

imaginar que alguém poderia lhe fazer alguma coisa
,
mas afirma que não viu ninguém

correndo
atrás, apenas imaginou isso e ficou com medo. Que PERGUNTADO SE

VIU O

MOMENTO EM QUE REINALDO SAIU CORRENDO PARA A RUA, o interrogado afirma que

não viu, pois j
á
tinha corrido em direção ao cemitério e afirma novamente que só correu

porque imaginou que alguém poderia lhe fazer algum mal. O interrogado deixa claro também

que não linha a intenção de matar o REINALDO. e na verdade o golpeou para ele lhe soltar

da "gravata" que estava lhe dando. PERGUNTADO O QUE PODERIA TER ALTERADO O

REINALDO COM TÃO POUCO TEMPO FORA DE CASA, o interrogado relata que

REINALDO usava drogas
e também
usuário de bebida alcoólica

(
corotinho
de pinga). O

interrogando relata ainda que estes fatos ocorreram por volta das 20:00 horas e que
neste

dias
estavam apenas o interrogado e o REINALDO em casa. Que nesta casa moravam os

três, o interrogado, o REINALDO e a mãe dele, mas neste dia ela estava em Cuiabá. Relata

ainda que no dia 26/01
/
2019, o interrogado comemorou seu aniversário e que durante o dia,

fizeram um churrasco onde tomaram cerveja. mas não muito e que REINALDO não tinha o

habito
de tomar cerveja, mas ingeria muita cachaça. O interrogando relata que anteriormente

j
á
teve problemas com REINALDO, inclusive foi agredido por ele. O interrogado afirma que

está muito arrependido
do que tez e só o esfaqueou porque o REINAL
DO estava
lhe enforcando
[...]
(
Trechos do interrogatório policial do recorrente visto no ID
183222849
,
p. 16
-
18
)
Destacamos

Em juízo, o recorrente
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
No entanto, as testemunhas
Pedro de Almeida Rodrigues e Juracy Brás da Silva, vizinhos do ofendido,
na segunda fase da persecução penal,
afirmaram que Reinaldo, antes de falecer, teria dito
aos dois
que quem o golpeou foi “papai”.

Aliás, eis
no ponto que interessa, o resumo dos depoimentos

das referidas
testemunhas
:

[...]
É, foi num domingo. Domingo à noite, eu já estava deitado quando o Reinaldo bateu na

minha casa, no meu portão, me chamando. Eu não sabia nem que era ele né?! Só escutei

“Pedro, Pedro”. Aí eu acordei assustado e saí para ver.
Nessa que eu saí, eu já encontrei o

Reinaldo, já caído na frente da minha casa. Aí eu
vi ele
ferido né? Falei “Ué, o que é que foi

Reinaldo? O que é que aconteceu” né? E ele não estava conseguindo falar. Aí... e com a mão

na barriga. Aí nessa, o Juracy já estava lá também e ele falou: “Papai, papai.” Aí o Juraci correu

lá na casa para ver o que é que tinha acontecido e eu fiquei ali com ele
. Pedi para minha
ex

esposa pegar uma toalha
pra
estancar o sangue, que estava sangrando muito. Aí ela pegou a

toalha, eu coloquei.
Nessa, eu
perguntei para ele, falei assim
: “Quem fez isso com você, meu

filho? Quem é que fez isso com você? O que é que aconteceu?” Ele falou: “Papai”. Foi seu pai

que falou você? ele falou: “Foi. Papai furou Pedrinho.”
E ele não sabia se ele chorava e não

conseguia falar. Quando ele falava, sangrava mais, aí nessa gente já começou a ligar
para o

SAMU, para a polícia. E os vizinhos já chegaram também. E a gente ali ficou até o SAMU

chegar, estancando o sangue dele. Aí ele vomitou, aí ficou deitado, foi... foi uma cena
complicada. (Promotora de Justiça) - Ele conseguiu só dizer que foi o papai. Ele não chegou a

contar os detalhes, não tinha condição de contar. - Não.
[...]

(Pedro de Almeida Rodrigues)

[...] E aí eu peguei e sai lá na frente né para
mim
pegar meu cachorro que estava lá na rua. Nisso, o Reinaldo estava lá na casa do Pedro né. Do meu vizinho Pedrinho. E batendo na janela, eu acho que ele que estava pedindo socorro né? Aí eu estava vendo e como ele morava do meu lado, eu peguei e perguntei para ele, o que é que foi? O que é que foi?
Daí ele, pegou, olhou para mim e veio na minha direção, quando ele veio na minha direção, que ele foi pegar na minha mão, ele caiu bem na minha frente. Caiu antes de pegar na minha mão, né? Aí eu
peguei e virei ele
e ele estava com um buraco assim... no peito, buraco no peito
.
Aí ele ia tentar falar, começava a jorrar sangue assim para fora.
Daí só falou “Papai” né?! Falou “papai”
. Só isso aí. Aí o Pedro pegou e segurou na cabeça dele, pegou, falou “Jura vai lá e chama o pai dele”. Aí eu
sai
, fui lá na casa lá dele, lá no fundo. Estava a porta aberta lá no fundo da cozinha e peguei, bati, bati palma e chamei o pai dele “Sr. João, Sr. João”, bati, bati palma e nada
... Não
saiu ninguém.
Tinha uma possa de sangue lá na cozinha que estava tudo sapateado lá

assim, na cozinha. Assim... que ele tentou levantar. Estava tudo bagunçado. Ele
levantou
e ainda de saiu para pedir socorro na rua
[...]

(Juracy Brás da Silva)

Verifica-se, pois, que as duas testemunhas, em juízo, narraram que Reinaldo, ferido, pediu socorro
aos dois
e, ao ser indagado p
or Pedro e Juracy acerca de quem teria lhe golpeado, afirmou ter sido “papai”. Além disso, infere-se do depoimento extrajudicial do recorrente, que ele afirmou ter
o
ofendido como um filho de criação.

Nesse contexto, a confissão extrajudicial do
recorrente
,

corroborada pela prova pericial e por depoimentos
das
testemunh
as, estes produzidos

sob o crivo do contraditório, mostra-se apta a justificar a
existência de indícios suficientes de autoria para a
submissão
de
João Lourença
a julgamento

perante o Tribunal do Júri
, tal como preconiza o Enunciado Orientativo n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos
:
“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
.
”

Daí por que é forçoso reconhecer que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua
despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida essa pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não praticou a conduta descrita na exordial acusatória.

Além do mais, tal como foi consignado linhas volvidas, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do
recorrente
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo,
é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras da existência do fato, eis que, como dito
anteriormente
, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, esta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020 e publicado no DJE de 29.10.2020)
Destacamos

Além do mais,
não se pode olvidar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, essas questões serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio
pro

societate
.

Noutra vertente, o recorrente requer o decote da causa modificadora de pena prevista no inciso II, § 2º, art. 121, do Código Penal. Contudo, não se sustenta o pleito objetivando a exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil, porque seu afastamento, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não
ficou
demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em
sua
exclusão.

Além do mais
, no
que se refere ao motivo fútil, constata-se destes autos que há elementos indicativos de que o crime foi praticado por motivo banal, por conta de um desentendimento pretérit
o de menor importância
.

Diante desse contexto fático-probatório, não há como afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, uma vez que há indicativos de que o crime foi motivado por um desentendimento pretérito entre
a
vítima e o recorrente. E, ainda que, teoricamente, tenha sido praticado por desavenças
passadas
entre
Reinaldo e
João Lourença
, é certo que tal causa, é desproporcional à conduta, em tese, perpetrada
por este
uma vez que,
a priori
, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida
da
quele.

Igualmente, não merece ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica,
ofendido

estava em luta corporal com o recorrente
quando foi atingida por dois golpes de facão em região vital,
sem que houvesse qualquer possibilidade de reação ou defesa. Sendo mister salientar que, ao perceber a situação
,

João Lourenço

empreendeu fuga.

Outrossim,
não
é demais repetir
que o afastamento de qualific
adora, nos crimes de homicídio
de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da
s
aludida
s
causa
s
modificadora
s
de pena.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas
pretéritas
, não é possível
excluir as
circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as
causas mo
dificadoras de pena,
eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a
sua
exclusão quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04
.
05
.
2021
e publicado
no
DJe

de
07
.
05
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
02
.
2021
e publicado no

DJe

de
01
.
03
.
2021)
Destacamos

De sua parte, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
08
.
2022
e publicado
no DJE
de
26
.
08
.
2022)

Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção dessa causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Por derradeiro, é
importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Lourenço da Silva
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Chapada dos Guimarães/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024